Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Homicídio simples. Antecedentes. Prazo. Fração de aumento da pena-base. Reincidência. Confissão.
1 – Decidiu o c. STF que não se afasta os maus antecedentes mesmo depois do prazo de cinco anos relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
2 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, em razão dos maus antecedentes, devidamente fundamentado - o réu registra três condenações definitivas -, não comporta alteração.
3 – Certidão de absolvição ou de condenações que tiveram extinta a punibilidade há mais de cinco anos da data do fato não servem para fins de reincidência.
4 – Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu ficou em silêncio na delegacia e em juízo e suas declarações em plenário tiveram por único objetivo corroborar a tese defensiva do privilégio (violenta emoção), não reconhecida pelo conselho de sentença.
5 - Apelações providas em parte.